Tribunal: TJMT
Processo: 1033883-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033883-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN VITOR FREITAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 054.065.642-93 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DE FREITAS LIMA - CPF: 073.500.931-79 (AGRAVADO), A. G. G. L. - CPF: 121.939.351-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA DE FREITAS LIMA - CPF: 073.500.931-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito de família. Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Majoração liminar do
quantum
alimentar. Comprovação de novas necessidades do menor. Ausência de demonstração de impossibilidade do alimentante. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, majorou liminarmente o valor da pensão alimentícia de 17,71% para 32,94% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, diante de novas necessidades comprovadas do menor. O agravante alega onerosidade excessiva, renda mensal de R$ 1.855,28 e existência de outro filho, pleiteando a redução da pensão ao patamar anterior.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a majoração liminar da verba alimentar, de 17,71% para 32,94% do salário-mínimo, atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, diante da alegação de incapacidade financeira do alimentante e da comprovação de novas despesas do alimentando.

III.
Razões de decidir

3.
A revisão da pensão (CC, art. 1.699) pressupõe a demonstração de mudança significativa na situação fática, seja na capacidade econômica do alimentante, seja nas necessidades do alimentando.

4.
No caso concreto, ficou comprovado o aumento das despesas do menor, diagnosticado com intolerância à lactose, exigindo dieta especial e acompanhamento médico contínuo, além de novas despesas escolares e de cuidados pessoais.

5.
A decisão de primeiro grau observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito e o perigo de dano estão evidenciados pela documentação juntada, que demonstra o risco à subsistência do menor.

6.
A alegação do agravante de possuir nova prole não autoriza, por si só, a redução da pensão devida a filho anterior, conforme entendimento consolidado do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A majoração liminar da pensão alimentícia é legítima quando comprovada a alteração superveniente das necessidades do alimentando
”
.
2. “
A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho não autoriza, por si só, a redução do valor dos alimentos devidos a filho anterior
”
.
3. “
A fixação do
quantum
alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo a prioridade absoluta dos direitos da criança
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC,
arts
. 1.694, §

1º, e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1024101-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de tutela de urgência
,
interposto por
ALAN VITOR FREITAS GONÇALVES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Jacob Sauer, da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da
Ação Revisional de Alimentos, com Pedido Liminar
n. 1004235-18.2025.8.11.0007, proposta por
A
.
G
.
G
.
L
., representado por sua genitora
MARIA LUIZA DE FREITAS LIMA
, deferiu a medida de urgência almejada, majorando a verba alimentar ao patamar equivalente a 32,94% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias (id. 318410386).

Em suas razões, o agravante sustenta que o encargo fixado lhe onera demasiadamente, não correspondendo à sua possibilidade econômica.

Aduz que sua renda perfaz cerca de R$ 1.800,00, e que possui gastos fixos com aluguel (R$ 750,00), além de outras despesas comuns como alimentação, água e energia elétrica, de modo que a pensão definida compromete de maneira significativa sua subsistência. Registra ter outro filho, nascido em 08/01/2025, o qual depende integralmente de sua renda para sustento.

Argumenta que a genitora não comprovou a renda por ele auferida, salientando que o valor é muito aquém do informado na inicial. Afirma que a quantia arbitrada é desproporcional e invoca o princípio da possibilidade do alimentante.

Com essas alegações,
pleiteou
a
antecipação da
tutela recursal para que os alimentos fossem imediatamente reduzidos
para
17,71% do salário-mínimo
em vigor
, atualmente correspondente a R$ 268,84. No mérito,
requer o provimento do recurso para
reforma
r
a decisão agravada, com a fixação do
encargo
nesse patamar
.

Recurso tempestivo.

Em decisão liminar, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita
e
indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id.
318690871
).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
,
pugnando
pel
o desprovimento
do recurso
(id.
321408354
).

A
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Exmo. Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
,

manifestou-se
pelo
des
provimento
do
agravo de instrumento

(id.

322730889
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
A
.
G
.
G
.
L
., representado por sua genitora
MARIA LUIZA DE FREITAS LIMA
, ajuizou
Ação Revisional de Alimentos, com Pedido Liminar
em desfavor de
ALAN VITOR FREITAS GONÇALVES DA SILVA
, objetivando liminarmente que o importe de sua pensão alimentícia seja majorado para 32,94% do salário-mínimo, atualmente equivalente a R$ 500,00, com inclusão de metade das despesas extraordinárias com saúde (consultas médicas e remédios) e educação (material e uniforme escolar) (id. 197028010, na origem).

Na exordial, relatou
que nos autos do processo n. 1004481-48.2024.8.11.0007 foi homologado acordo entre as partes, no qual o genitor se comprometeu a prestar alimentos de 17,71% do salário-mínimo vigente à época, atualmente equivalente a R$ 268,83.

Alegou
que, no entanto, houve mudança na situação fática, tendo seus gastos sofrido aumento significativo, especialmente em razão de despesas escolares e alimentação diferenciada, dado diagnóstico de intolerância à lactose, razão pela qual necessita de leite especial e dieta específica, além de frequentes consultas médicas especializadas, somadas às despesas com babá e outros gastos essenciais.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos:

“
[...]

III -Em relação ao pedido de antecipação de tutela para majoração da verba alimentar, verifico que está demonstrado que houve mudança nas necessidades do alimentado (id. 197028016), conforme o art. 1.699 do CC. Ademais, atualmente, a verba alimentar corresponde a apenas 17,71% do
salário mínimo
vigente, havendo espaço para majoração.
Assim,
DEFIRO
o pedido urgente, para majorar a verba alimentar ao patamar equivalente a 32,94% do
salário mínimo
vigente, além de 50% das despesas extraordinárias, tais como despesas médicas, odontológicas e farmacêuticas não cobertas pela assistência pública, bem como despesas escolares, incluindo materiais e uniformes, entre outras similares. A verba alimentar majorada deverá ser paga até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta bancária da genitora.

[...]
”
.

(id.

204366514
, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a majoração da verba alimentar para 32,94% do salário-mínimo compromete sua subsistência, não refleti
ndo
sua real capacidade econômica.

Defende
perceber renda mensal
em torno d
e
R$ 1.800,00

e afirma
a
rcar com despesas fixas, como aluguel, alimentação, contas de consumo e
o
sustento de outro filho, o que, segundo argumenta, inviabilizaria o cumprimento da obrigação nos moldes
arbitrados
. Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada, com a redução do
importe
fixado a título de alimentos
para 17,71% do salário-mínimo (R$ 268,84)
.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos
,
vislumbro que o presente recurso

não
comporta provimento
. Vejamos.

A Constituição da República, em seu artigo 229, estabelece que “
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”. Complementando esse mandamento constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 22, atribui aos pais o dever de
sustento, guarda, convivência, assistência material e afetiva e educação dos filhos menores
, consolidando o regime jurídico de proteção integral à criança e ao adolescente.

No campo infraconstitucional, o Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1º, prevê que “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, consagrando o binômio necessidade
-
possibilidade como critério basilar para a fixação da verba alimentar.

Importante frisar que, tratando-se de filhos menores, a necessidade alimentar é presumida, dispensando comprovação específica, pois deriva diretamente das exigências inerentes ao desenvolvimento físico, emocional, educacional e social da criança e do adolescente, haja vista que os custos do cuidado infantil são, por natureza, contínuos, previsíveis e imprescindíveis.

Vê-se, assim, que a fixação da verba alimentar se ancora no clássico binômio necessidade-possibilidade, o qual, pela evolução doutrinária e jurisprudencial, tem se projetado também sob a perspectiva do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, justamente para assegurar equilíbrio e justiça na distribuição do encargo.

Nesse contexto, o artigo 1.699 do Código Civil
dispõe
que “
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

Essa previsão legal exige, para a revisão da obrigação alimentar, a demonstração inequívoca de alteração fática superveniente e relevante, apta a modificar o equilíbrio anteriormente estabelecido entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.

Trata-se, pois, de instituto de direito material pautado na boa-fé, que impõe ao requerente da revisão alimentar o ônus de comprovar, de maneira robusta e idônea, a ocorrência de fatos novos que justifiquem a modificação do
quantum
anteriormente fixado.

No caso concreto, observa-se que a parte agravada logrou demonstrar a superveniência de relevante alteração na situação fática originalmente considerada quando da fixação do
encargo
alimentar, notadamente o expressivo aumento das necessidades do
menor
.

Essa
constatação decorre d
os comprovantes
colacionad
o
s aos autos, que evidenciam o surgimento de novas despesas, diretamente relacionada
s à manutenção da saúde, alimentação e educação da criança (
id.
197028016, na origem
).

Conforme
relatado na inicial
, o menor foi diagnosticado com intolerância à lactose, condição que impõe dieta especial, com uso contínuo de leite adequado e alimentos específicos, o que, por óbvio, representa aumento considerável nos custos mensais.

Em análise criteriosa do pedido liminar,
o Juízo
a quo
,
com acerto, reconheceu a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil

ao deferir a tutela de urgência para majorar a pensão alimentícia.

A decisão
, portanto,

revela
-se
adequada
às circunstâncias da espécie
, uma vez que a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos que comprovam a elevação das necessidades do menor, enquanto o perigo de dano reside
na

potencial
privação de condições mínimas para o seu desenvolvimento digno, caso mantido o valor anteriormente estipulado.

Vale destacar que, à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, deve-se prestigiar a interpretação que assegure a plena efetividade dos direitos fundamentais da pessoa em desenvolvimento, especialmente no que se refere à garantia de uma alimentação adequada e compatível com suas condições de saúde.

À vista disso,
ainda que o agravante sustente possuir limitações econômicas,
essa
circunstância não se sobrepõe à necessidade comprovada do alimentando, cuja proteção demanda prioridade absoluta.

Com efeito, os comprovantes de rendimentos acostados aos autos (id. 318410390) revelam que o
agravante
aufere a quantia mensal de R$ 1.855,28.
Conquanto
se trate de rendimento modesto, o valor provisoriamente fixado a título de alimentos, correspondente a 32,94% do salário-mínimo, mostra-se proporcional à sua atual capacidade contributiva, sobretudo diante do caráter essencial da obrigação alimentar em benefício de filho menor, cujas necessidades, além de presumidas, são permanentes e prioritárias.

Ademais
,

em que pese os argumentos do agravante,
conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal,
“
a constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia em benefício de filho oriundo de relação anterior
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024101-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2025, DJE 29/08/2025).

Por fim, c
umpre ressaltar que a majoração da verba alimentar
em comento
decorre de decisão de natureza provisória, proferida em sede de tutela de urgência e, portanto, sujeita à reavaliação no curso da instrução processual, especialmente diante de eventual produção de provas que alterem o juízo até aqui formado.

Trata-se de medida precária, adotada com base nos elementos disponíveis nos autos neste momento processual, cabendo ao
Juízo
de primeiro grau acompanhar, com atenção, o desenvolvimento da lide e, se necessário, adequar o valor da pensão à luz de novas provas que venham a ser colhidas, observando-se, sempre, o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Assim, diante da comprovação da modificação das necessidades do alimentando e da ausência de elementos suficientemente convincentes a demonstrar a impossibilidade real e concreta de o alimentante cumprir a nova obrigação
estabelecida
, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que se mostra juridicamente acertada e socialmente justa.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
ALAN VITOR FREITAS GON
Ç
ALVES DA SILVA
,
mantendo
incólume
a decisão agravada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025